Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-52.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013324-52.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDA: CRISTIANE NEHRING
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OFERTA NÃO CUMPRIDA. CONTRATAÇÃO DE PLANO COM DUAS LINHAS. ATIVAÇÃO DE APENAS UMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CRISTIANE NEHRING, condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com base em falha na prestação de serviço decorrente de oferta não cumprida quanto à ativação de plano com duas linhas de telefonia móvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço ofertado pela empresa de telefonia, diante da contratação de plano com duas linhas e ativação de apenas uma; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC, pela falha na prestação, independentemente da existência de culpa.
4. A empresa recorrente não comprovou a regular contratação do serviço ofertado, tampouco apresentou a gravação da ligação que embasaria sua defesa, limitando-se a alegar "erro técnico" na perda do áudio, conduta que afronta o dever legal de produzir prova que está sob sua posse exclusiva (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC).
5. A ausência de ativação de uma das linhas contratadas, aliada à omissão na solução administrativa e à inércia na apresentação de provas mínimas, caracteriza falha relevante na prestação do serviço, justificando a reparação por danos morais, ainda que ausente prejuízo material concreto.
6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida. Diante da extensão do dano e da natureza do serviço prestado, mostra-se adequada a redução do montante de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00, valor suficiente para alcançar os fins reparatórios e sancionatórios.
7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A oferta de serviço não cumprida, sem justificativa idônea e sem apresentação de prova da contratação, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de comprovação de contratação de serviço ofertado, quando a prova está na posse exclusiva do fornecedor, atrai a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 3. O dano moral decorrente da frustração de legítima expectativa e do tempo despendido na tentativa de solução administrativa configura hipótese indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido para adequação ao caso concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CC, arts. 405, 406 e 944; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013324-52.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE NEHRING - CPF: 626.943.401-72 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025